Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-92.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014956-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a redução de multa administrativa aplicada pelo Procon ao Banco Bradesco S/A. O embargante alega que a redução da multa configuraria indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, em violação ao princípio da separação dos poderes, requerendo a restauração do valor original da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação utilizada para a redução da multa administrativa imposta pelo Procon.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm como objetivo sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados como meio para rediscutir o mérito da decisão.

4. No caso, não se constata qualquer omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na redução do valor da multa.

5. O argumento do embargante, de que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo, já foi analisado e afastado, justificando-se a intervenção para a preservação de princípios constitucionais.

6. O inconformismo do embargante com a decisão revela uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo admitidos apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl nº 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.12.2022, DJE 16.12.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014956-92.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 242108690, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Banco Bradesco
, a fim de manter a redução da multa fixada pelo Procon.

O Recorrente, em síntese, aponta que, não seria possível realizar a redução do valor da multa, uma vez que esta prática seria uma incidência do Poder Judiciário no mérito administrativo, a violar o princípio da separação dos poderes.

Requer, então, a restauração do valor da multa, fixada pelo órgão administrativo.

O Recorrido, no ID nº 245846189, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 242108690, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Banco Bradesco
, a fim de manter a redução da multa fixada pelo Procon.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, as supostas omissões existentes no Acórdão objurgado.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, a argumentação tecida pelo Recorrente foi esgotada nas decisões anteriores.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Conforme relatado, trata-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Banco Bradesco S/A, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 215175180, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo Apelante, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos, o Estado de Mato Grosso tem a finalidade de restaurar o montante arbitrado, já o particular almeja a minoração da multa administrativa.

Na decisão agravada constou que:

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[...]

Como pode ser verificado, foi destacado que o Agravo Interno não abarcava fundamentação nova, capaz de alterar a conclusão alcançada na decisão atacada, a, inclusive, destacar a fundamentação realizada.

No caso, destaca-se, novamente, trecho disposto no Acórdão recorrido:

[...]

Ainda que tenha se alcançado a conclusão de que a ilegalidade praticada pelo Recorrente é severa, observa-se que o valor da cominação, aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, corresponde a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Destarte, o valor, de fato, é elevado, em contraste aos elementos, legais, a infringir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo certo, então, que o valor deve ser minorado ao quantum de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

[...]

Como pode ser avaliado, foi elencado que a multa foi reduzida em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, já foi estabelecido que o Poder Judiciário só pode incidir no mérito administrativo com o pretexto de preservar os princípios constitucionais.

Neste sentido, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que deve ser esclarecido na decisão embargada.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento do recurso, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024